Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO DE CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. MEDIDAS CONSTRITIVAS E EXPROPRIATÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE A VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL.
1-O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial não se sujeita ao plano de recuperação judicial, mas a realização das medidas constritivas e expropriatórias sujeitam-se ao juízo universal. O escopo desta medida é para que se evite a alienação de bens imprescindíveis para o sucesso do plano de recuperação.
2-CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL.